Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DEVIDA. ELEMENTOS CONCRETOS DEVIDAMENTE INDICADOS. AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE DO RÉU. APLICAÇÃO INCORRETA. BIS IN IDEM. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e do art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. Esta Turma Recursal proferiu acórdão conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Contra esse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus, e o TJDFT conheceu do referido remédio constitucional, concedendo a ordem para anular o acórdão que julgou os embargos. Assim, o colegiado deve proceder a novo julgamento do recurso para examinar a dosimetria da pena.
3. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal alegando omissão na análise da dosimetria da pena, considerando que ocorreu valoração equivocada da conduta social e personalidade, na qual foram utilizados argumentos que não são aptos a caracterizar essas circunstâncias.
4. “No que se refere à conduta social, a doutrina ensina que ela tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)”. (Acórdão 1247119, 00022853720188070010, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, Julgado em: 24/04/2020, dje: 14/05/2020).
5. A avaliação negativa da conduta social do réu foi devidamente justificada pelo juízo, que considerou seu comportamento incompatível com a vida em sociedade. Isso se deu com base em atitudes descritas como desrespeito “às regras básicas de convivência, apresentando comportamento exaltado, ignorando as regras e as instituições, portando armas brancas em via pública, utilizando-as para intimidar e agredir pessoas que o contrariem.” Esses elementos, confirmados por depoimentos consistentes, justificaram a consideração desfavorável da conduta social na fixação da pena-base.
6. No entanto, em relação à personalidade do réu, observa-se que o juízo de origem utilizou os mesmos fundamentos já empregados para justificar a valoração negativa da conduta social, ao mencionar o “temperamento exaltado, com episódios recorrentes de violência e agressividade contra os vizinhos”. Como esses elementos já foram considerados na avaliação da conduta social, sua reaplicação para valorar a personalidade configura bis in idem, uma vez que não foram apresentados fatores distintos que permitissem uma análise autônoma da estrutura psicológica ou dos traços de caráter do réu.
7. “[...] 5. A valoração negativa da personalidade do réu não se sustenta quando fundada nos mesmos elementos utilizados para os antecedentes e a conduta social, sob pena de bis in idem. (Acórdão 2030702, 0730646-22.2024.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.)
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para afastar a valoração da circunstância judicial referente à personalidade do réu, redimensionando a pena-base em 4 meses de detenção, sendo que na segunda fase, em face da reincidência e aplicando-se a fração de 1/6 de aumento, a pena deve ser majorada para 4 meses e 20 dias de detenção. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixa-se a pena definitivamente nesse patamar.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.